Tribunal: TJDFT
Processo: 0721497-86.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0721497-86.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: NAIARA CELIA NUNES AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DO PARANOÁ DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de NAIARA CELIA NUNES contra decisão proferida pelo Juízo do Núcleo de Audiência de Custódia, que converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva a fim de garantir a ordem pública. O pedido liminar foi indeferido (ID 72367108). Informações prestadas no ID 73186656, onde consta que a paciente foi colocada em liberdade. Manifestação da Procuradoria de Justiça para que o writ seja julgado prejudicado em razão da perda superveniente do seu objeto (ID 73616078). É o relatório. DECIDO. Conforme informações prestadas pelo Juízo de origem, a paciente foi colocada em liberdade em 18/06/2025, não tendo o Ministério Público interposto recurso contra a decisão de rejeição da denúncia.. Assim, considerando a informação quanto a soltura da paciente, resta evidente que não mais subsiste os fundamentos da impetração do habeas corpus, razão pela qual o considero prejudicado, nos termos do parecer ministerial. Posto isso, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Intimem-se. Dê-se vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 10 de julho de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora